Tribunal: TJPA
Processo: 0819895-57.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819895-57.2023.8.14.0028

APELANTE: NAARA DIAS CAVALCANTE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR LIMITE ETÁRIO. BENEFICIÁRIA COM 26 ANOS. FIBROMIALGIA. TRATAMENTO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE. REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pretendia a manutenção como dependente em plano de saúde coletivo vinculado ao genitor, apesar de ultrapassado o limite etário contratualmente previsto, sob alegação de estar em tratamento contínuo para fibromialgia, ansiedade e depressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a manutenção da autora como dependente em plano de saúde coletivo após ultrapassado o limite etário contratual;

(ii) saber se a existência de tratamento médico continuado impede a exclusão por critério etário, à luz do CDC e do Tema 1082/STJ;

(iii) saber se a exclusão configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato coletivo estabelece critérios objetivos para manutenção de dependentes, limitando a permanência de filhos até 24 anos (se estudantes) ou maiores inválidos/incapazes, hipóteses não demonstradas nos autos.

A fibromialgia constitui síndrome de dor crônica, de tratamento continuado e multidisciplinar, sem prazo determinado para alta, mas seu caráter crônico não se confunde com incapacidade civil ou laboral apta a enquadrar a beneficiária como dependente inválida nos termos contratuais.

O caso não trata de denúncia imotivada do contrato coletivo, mas de perda da condição de dependente por critério etário expressamente previsto.

Ausente demonstração de ato ilícito, inexiste dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de dependente de plano de saúde coletivo por limite etário, quando prevista contratualmente, é válida, desde que ausente comprovação de invalidez ou incapacidade nos termos do instrumento contratual.

O caráter crônico da fibromialgia e a necessidade de tratamento continuado não implicam, por si sós, direito à manutenção como dependente fora das hipóteses contratualmente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0819895-57.2023.8.14.0028; Recorrente: Naara Dias Cavalcante; Recorrido: Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NAARA DIAS CAVALCANTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer/não fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Na origem, a autora afirmou ser beneficiária de plano de saúde coletivo por dependência de seu genitor (vinculado ao TJPA), sustentando que realiza acompanhamento médico desde 2022 por ser portadora de fibromialgia, e que, a partir de julho/2023, teve consultas negadas porque teria sido excluída do plano, sob o fundamento de perda da condição de dependente por critério etário, postulando reinserção/manutenção do vínculo, com tutela de urgência (deferida no curso do feito).

Sobreveio sentença (id 31577373) que julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela antecipada. O magistrado assentou, em síntese, que a controvérsia residia em saber se a autora poderia permanecer como dependente no plano coletivo, apesar de idade superior ao limite contratual. Registrou que a autora nasceu em 25/06/1999 (26 anos à época do julgamento) e que, conforme a Cláusula Quinta – Capítulo II – Dos Dependentes, somente seriam dependentes “os filhos (...) menores de 18 anos, ou cursando ensino superior (...) até 24 anos”, ou maiores inválidos/incapazes, hipóteses nas quais a autora não se enquadraria.

Ainda, consignou que a fibromialgia não implicaria, por si, incapacidade, destacando inclusive o exercício de atividade remunerada. Reputou inexistente ilicitude e afastou dano moral. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Em suas razões (id 31577374), a apelante sustenta, em síntese:

(i) tratar-se de relação de consumo, com incidência do CDC;

(ii) ser abusivo o cancelamento/exclusão do vínculo quando a beneficiária se encontra em tratamento contínuo (fibromialgia, ansiedade e depressão), defendendo a necessidade de preservação do atendimento até alta médica/terapêutica;

(iii) invoca entendimento jurisprudencial e o Tema 1082/STJ;

(iv) requer a reforma integral da sentença para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde até plena recuperação ou alta, além de condenação em danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id 31577379), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese:

(i) inexistência de prova de tratamento médico contínuo apto a infirmar a exclusão por critério etário;

(ii) impugna documento apresentado apenas em sede recursal (id 156981833), apontando inovação recursal e inconsistências;

(iii) sustenta regularidade da conduta da operadora à luz do contrato e da legislação;

(iv) defende ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, razão pela qual não seriam devidos danos morais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se é juridicamente possível a manutenção da apelante como dependente em plano de saúde coletivo, apesar de ultrapassado o limite etário contratualmente estabelecido; (ii) se, a despeito da perda da condição de dependente, haveria óbice à exclusão em razão de alegado tratamento contínuo (à luz de princípios consumeristas e do Tema 1082/STJ); e (iii) se configurado dano moral indenizável.

A sentença fixou como premissa central que a condição de dependente, no contrato em debate (vinculado ao TJPA), está delimitada aos filhos solteiros não emancipados menores de 18 anos, ou cursando ensino superior até 24 anos, bem como aos filhos maiores comprovadamente inválidos/incapazes.

Consta expressamente que a autora nasceu em 25/06/1999, encontrando-se com 26 anos ao tempo do julgamento, razão pela qual não preencheria o critério cronológico, tampouco se enquadraria na hipótese de invalidez/incapacidade prevista contratualmente. Consignou-se, ainda, que a fibromialgia não seria, por si, incapacitante e que haveria nos autos contracheque indicando atividade remunerada.

A controvérsia recursal, portanto, não se estabelece sobre a existência da cláusula limitadora, mas sobre sua (in)aplicabilidade ao caso concreto diante da alegação de tratamento contínuo e da invocação da proteção consumerista, inclusive com menção ao Tema 1082/STJ.

A apelante insiste na natureza consumerista da relação e na consequente incidência do CDC. Ainda que se admita a incidência das normas de proteção do consumidor em contratos de plano de saúde, tal premissa não conduz automaticamente à invalidação de cláusula que delimita condição de elegibilidade de dependentes em contrato coletivo, notadamente quando o requisito etário estava expressamente previsto e a autora não se enquadrava nas hipóteses contratuais de manutenção da dependência.

A eventual abusividade, nessa moldura, exigiria demonstração concreta de que a aplicação da regra etária, no caso, implicou prática ilícita, violação ao dever de informação, ou situação juridicamente tutelável que imponha a manutenção excepcional do vínculo.

A apelante postula que a exclusão/cancelamento, em seu caso, seria abusivo por ocorrer durante acompanhamento médico/terapêutico, requerendo a manutenção do contrato “até plena recuperação ou alta médica e terapêutica”. A tese recursal invoca o Tema 1082/STJ como fundamento para impedir a interrupção assistencial.

Todavia, o caso não versa propriamente sobre “denúncia imotivada” do contrato coletivo pela operadora, mas sobre perda da condição de dependente por limite etário, em contrato coletivo com regras objetivas de elegibilidade (dependência) reconhecidas pelo juízo de origem.

A apelada sustenta a ausência de comprovação contemporânea e idônea de tratamento contínuo apto a sustentar a excepcionalidade pretendida, além de impugnar documento juntado apenas na apelação (id 156981833), apontando inovação recursal e inconsistências (tratamento em Florianópolis x residência em Marabá).

A sentença foi expressa ao concluir que, à luz do contrato, a apelante não se enquadra nas hipóteses de dependência, e que a enfermidade alegada não configuraria incapacidade nos termos contratuais, destacando ainda circunstância objetiva (atividade remunerada) como fator de afastamento da tese de incapacidade.

Cumpre registrar, que a fibromialgia é reconhecida pela literatura médica como síndrome de dor de etiologia multifatorial, frequentemente associada a distúrbios do sono, fadiga, ansiedade e depressão, cujo tratamento é eminentemente continuado e multidisciplinar, não havendo, em regra, prazo determinado para sua conclusão, mas sim controle sintomático ao longo do tempo.

Todavia, o caráter crônico da enfermidade, por si só, não se confunde com incapacidade civil ou laboral, nem implica automaticamente enquadramento na hipótese contratual de dependente inválido ou incapaz.

A permanência como dependente, no plano coletivo em questão, está condicionada aos critérios objetivos previstos no instrumento contratual, notadamente limite etário ou comprovação de invalidez, requisitos que, conforme reconhecido na sentença, não restaram demonstrados nos autos.

Assim, ainda que se reconheça a natureza continuada do tratamento da apelante, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui o condão de afastar a incidência das cláusulas contratuais que disciplinam a elegibilidade dos dependentes em plano coletivo.

Não se evidencia base suficiente para impor a manutenção da apelante como dependente por prazo indeterminado, condicionado à “plena recuperação” ou “alta”, marcos que se mostram incertos em patologias de natureza crônica; sob pena de substituir o regime objetivo de elegibilidade do contrato por uma permanência judicialmente indefinida, sem demonstração robusta de urgência assistencial nos termos estritos que autorizariam medida excepcional.

A apelante requer condenação da apelada por danos morais. Inexistindo demonstração suficiente de que a exclusão por critério contratual (perda de condição de dependente) tenha ocorrido com violação a dever jurídico específico, bem como reconhecendo-se a regularidade da aplicação do critério etário e a inexistência de incapacidade contratualmente prevista, não se forma o suporte necessário à responsabilização civil por dano moral.

Diante desse quadro, a sentença deve ser mantida. A pretensão recursal busca, em essência, transformar a condição de dependência, objetivamente delimitada no contrato coletivo, em manutenção excepcional condicionada a “alta médica/terapêutica”, sem que o acervo autorize essa conclusão, sobretudo ante a fundamentação sentencial quanto ao não enquadramento nos requisitos contratuais e à inexistência de incapacidade nos termos pactuados.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Majoro a condenação da parte apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026